Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702311-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão e de efeito suspensivo interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - UNICEUB em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722504-91.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens na modalidade "teimosinha", nos seguintes termos: “Acerca do pleito de ativação da função denominada “Teimosinha”, na plataforma SISBAJUD, algumas ponderações se impõem. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo, cuja resposta chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. Consulta-se a resposta e o feito recebe andamento compatível com a (in)existência de constrição. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferência. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Se forem três, a título de exemplo, haverá, para um único processo, um total de 90 respostas a serem processadas, individualmente, com transferências manuais, totalização manual dos montantes bloqueados e a transferência também manual para um número equivalente de contas judiciais. Enfim, uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade. A segunda delas, umbilicalmente inerente à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Tomaria o Juízo a data de cada uma das constrições, com sucessivas peças de impugnação e respectivas respostas (consoante o prescrito no Caderno Processual) ou tomaria o Juízo a data do término da rotina da “teimosinha” (atribuindo a uma ferramenta eletrônica externa à ordem jurídica a prerrogativa de definir o prazo inicial de um ônus processual de fundamental relevo). A depender do silogismo que se adote, na pendular atividade de subsunção, estaríamos diante de um sem-número de preclusões temporais, muitas das quais relacionadas a verbas realmente impenhoráveis. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, não ignoro a salutar proposta da ferramenta, mas a arquitetura concebida para a sua disponibilização e funcionamento encontram intransponíveis óbices de ordem prática e jurídica, a impedirem sua plena utilização. Para futuro próximo, como enunciado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ, espera-se sua integração com o Processo Judicial Eletrônico – PJe (hiperlink), a partir da implementação de rotinas mais consentâneas com os propósitos que animam sua elogiosa concepção. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. I. Intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Trasncorrido in albis o prazo assinalado, arquivem-se provisoriamente, mantendo os autos em cartório. I. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito *Documento datado e assinado eletronicamente*” Afirma a execução deve priorizar a satisfação do crédito e deve ser feita no interesse do credor. Aponta não haver disposição legal que preveja a limitação da quantidade de consultas a serem realizadas, tampouco critério temporal ou necessidade de fato novo a vincular uma requisição e outra. Sustenta a pertinência do pedido de bloqueio tendo em vista o transcurso de mais de dois anos da última pesquisa, a presumir a alteração da condição financeira da executada. Para tanto requer: “a) Seja conhecido e provido o presente Recurso, com efeito suspensivo ao ato decisório interlocutório, com fulcro no art. 1019, inciso I, do CPC, a fim de reformar a decisão de 1a instância e deferir o requerimento a fim de conceder nova pesquisa Bacenjud, com fulcro nos artigos arts. 797, 835, § 1o e art. 854, todos do CPC; b) realização de penhora online, no valor R$ 12.529,50 (doze mil quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) conforme planilha de débito atualizada, até o limite do débito, a ser efetivado por 30 dias seguidos utilizando a ferramenta da Repetição Programada, a fim, de atingir a satisfação executória no interesse do credor (art. 797 do CPC). c) A intimação do agravado para se manifestar, nos termos do art. 1021, § 2a do CPC; d) Determinar a 2a Vara Cível de Brasília - DF que seja observado o lapso temporal dos futuros requerimentos sobre a pesquisa on-line – Bacenjud(Sisbajud), a fim de garantir uma proporcionalidade a cada caso, vez que as execuções dependem da cooperação do judiciário, pleito que se faz com respaldo nos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (Id 32185019). Os sistemas de pesquisas online são ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional executiva, não cabendo ao juízo de origem limitar a quantidade de diligências, especialmente quando se verifica um lapso temporal razoável entre o requerimento atual e a última pesquisa realizada. No caso, as últimas pesquisas de bens datam de maio de 2020 e sem localização de numerário. Assim, considerando que as mencionadas consultas ocorreram há quase 2 anos, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. No mesmo sentido cito precedentes deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: BANCO BRADESCO SA versus J.Z COMERCIO DE GESSO LTDA - EPP e JOAO BATISTA DE LIMA "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de bloqueio e penhora pelo sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, observado-se o princípio da razoabilidade. 2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). 3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta de ativos financeiros, deve ser realizada nova pesquisa via Sisbajud, com intuito de satisfazer o crédito em execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime” (Acórdão 1336726, 07063465620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BANCO DO BRASIL AS versus I. A DESING LTDA - ME,IVONEU ALVES DE OLIVEIRA e VANIA ALBANETE DA SILVA OLIVEIRA "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros dos devedores pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 08.09.20), evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1334036, 07526882820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PAULO CESAR LOPES CAMARGO versus CHAUKI EL HAOULI, EDNA RANGEL EL HAOULI,MARCIA ANGELA PEREIRA e TACIANO EL HAOULI AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ATRAVÉS DA FERRAMENTA "TEIMOSINHA". PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte, a exemplo do SISBAJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Nos seis anos de tramitação do feito, foram realizadas inúmeras diligências com o propósito de obter bens passíveis de penhora (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem êxito, contudo, sendo a última consulta aos dados existentes em conta corrente dos executados efetuada em 15/5/2017, revela-se, portanto, mais que razoável permitir nova busca nos sistemas disponíveis ao juízo antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo provisório, considerando-se o lapso temporal de 4 (quatro) anos, decorrido da última pesquisa. 3. Recurso provido. (Acórdão 1386734, 07297110820218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP versus WAGNER DA COSTA MORAO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. "TEIMOSINHA". COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2 O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação da nova funcionalidade do SISBAJUD, para permitir a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período e monitorando a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. 3. Inexistem motivos para indeferir a nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1388753, 07292044720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, perfeitamente possível a realização de uma nova tentativa de pesquisa de bens, visto que se presume uma melhora na situação econômica do agravado. De outro norte, a execução se desenvolve no interesse do credor, de acordo com o artigo 612 do Código de Processo Civil. Restou demonstrado que o pedido realizado é absolutamente plausível, lícito e encontra respaldo jurisprudencial, mister se faz a revisão da decisão atacada. Sobre as ponderações do Juízo do origem a rotina de trabalho pode e deve ser transferida para o credor e apenas conferida pelo Juízo. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar seja realizada de buscas junto ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar se o agravado possui quantias em suas contas bancárias e que se efetue o bloqueio/penhora, bem como a Reiteração Automática de Ordens de Bloqueio pelo prazo de 30 dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de janeiro de 2022